Tribunal: TJDFT
Processo: 0779508-60.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL SEM O EXAME DO MÉRITO. ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, E ART. 485, I, DO CPC. RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO IMPUGNAM ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRECEDENTES. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. ADMISSIBILIDADE
1. O acórdão é lavrado em conformidade com os artigos 2o e 46 da Lei no 9.099/1995 e com o artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais.
2. O exame de admissibilidade, contudo, encontra óbice técnico, como se verá.
II. CASO EM EXAME
3. O juízo de origem indeferiu a petição inicial por ausência de juntada de documento indispensável, o procedimento administrativo completo que fundamenta a pretensão anulatório-sancionatória, e extinguiu a relação jurídica processual sem o exame do mérito, nos termos das regras previstas nos artigos 321, parágrafo único, 485, inc. I, ambos do CPC.
4. O autor interpôs recurso inominado discorrendo exclusivamente sobre supostas nulidades materiais e procedimentais do processo administrativo sancionatório, sem enfrentar o fundamento específico da sentença, qual seja, o descumprimento da determinação de emenda e a consequente inviabilidade inicial do pedido.
III. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Discute-se se o recurso ataca de forma específica e direta o fundamento que embasou a sentença, ausência de documento essencial e indeferimento da inicial, ou se incorre em vício de dialeticidade.
IV. RAZÃO DE DECIDIR
6. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de impugnar os fundamentos centrais do julgado recorrido, evidenciando a correlação lógica entre a decisão e as razões de recurso.
7. No caso concreto, a sentença extinguiu o processo porque a parte autora não apresentou o processo administrativo completo, apesar de expressa intimação. 7.1. Observe-se que esse foi o único fundamento jurídico para a extinção.
8. O recurso, entretanto, não rebate a ratio decidendi da sentença. 8.1. O recorrente limita-se a i) discutir a regularidade do PAD; ii) alegar vícios no procedimento administrativo; e iii) reproduzir argumentação de mérito sobre nulidades sancionatórias.
9. Nenhuma das razões recursais se volta a demonstrar: a) que a determinação de emenda foi cumprida; b) que o PAD completo foi juntado; c) que o documento era prescindível; ou d) que o indeferimento da inicial foi indevido.
10. O foco da insurgência recursal é integralmente distinto do fundamento da sentença. 10.1. Há clara dissociação entre o ato recorrido e os argumentos da parte.
11. “Ausente a impugnação especifica aos fundamentos adotados na sentença, acolhe-se a preliminar de ausência de dialeticidade recursal” (Acórdão n° 2058927 0757880-15.2025.8.07.0016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 20/10/2025).
12. Não cabe à instância recursal substituir a dialética da parte, tampouco inaugurar análise de mérito não enfrentado no primeiro grau. 13.1. Qualquer incursão judicial sobre nulidades administrativas, nesta fase, configuraria supressão de instância e desvirtuamento da regra de cognição limitada dos Juizados.
13. Logo, verifica-se vício formal intransponível, que impede o conhecimento do apelo.
V. DISPOSITIVO
14. RECURSO NÃO CONHECIDO por ausência de dialeticidade recursal. 15.1. Mantida a sentença por seus fundamentos.
15. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários de advogado, fixados no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei no 9.099/95).
TESE
O recurso inominado que não impugna especificamente os fundamentos da sentença incorre em ausência de dialeticidade e não deve ser conhecido.
DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS
Art. 321, parágrafo único, do CPC Art. 485, inc. I, do CPC Artigos 46 e 55, ambos da Lei 9.099/95
JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE
Acórdão n° 2058927.